Tribunal: TJSP
Processo: 2133667-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTOS – PROJETO "NOVA PONTA DA PRAIA" – Pretensão à declaração de nulidade dos Termos de Compromisso celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de Uso de imóveis particulares, mediante contraprestação urbanística, sob o fundamento de que beneficiaram um grupo empresarial específico – Decisão que indeferiu o pedido de tutela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SANTOS – PROJETO "NOVA PONTA DA PRAIA" – Pretensão à declaração de nulidade dos Termos de Compromisso celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de Uso de imóveis particulares, mediante contraprestação urbanística, sob o fundamento de que beneficiaram um grupo empresarial específico – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada e deferiu o pedido de tutela cautelar apenas para determinar a averbação da demanda na matrícula dos imóveis – Muito embora diversos e complexos fundamentos tenham sido devolvidos pelo Ministério Público para postular a concessão da tutela antecipada, em sede de cognição sumária, somente é possível cogitar-se na impossibilidade de permitir a alteração de uso dos imóveis das agravadas, no NIDE-4 e no NIDE-6, ou de realizar construção, substituição de edificações existentes ou reformas tendentes a uso diverso enquanto não for realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV – Presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil somente neste aspecto – Reforma da decisão agravada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133667-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados MUNICIPIO DE SANTOS,
GM20 PARTICIPAÇÕES LTDA, ALVAMAR PARTICIPAÇÕES E GESTÃO DE
BENS PRÓPRIOS LTDA, PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA, JÚLIO
EDUARDO DOS SANTOS, ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS, ANGELO JOSÉ
DA COSTA FILHO e ADÍLSON DOS SANTOS JÚNIOR.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso,
vencido o 2o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 10 de junho de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 28.965
COMARCA: SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2133667-87.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SANTOS E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Leonardo Grecco
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA MUNICÍPIO DE SANTOS PROJETO
“NOVA PONTA DA PRAIA”
Pretensão à
declaração de nulidade dos Termos de Compromisso
celebrados para Outorgas Onerosas de Alteração de
Uso
de
imóveis
particulares,
mediante
contraprestação urbanística, sob o fundamento de que
beneficiaram um grupo empresarial específico

Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada e
deferiu o pedido de tutela cautelar apenas para
determinar a averbação da demanda na matrícula dos
imóveis
Muito embora diversos e complexos
fundamentos tenham sido devolvidos pelo Ministério
Público para postular a concessão da tutela
antecipada, em sede de cognição sumária, somente é
possível cogitar-se na impossibilidade de permitir a
alteração de uso dos imóveis das agravadas, no
NIDE-4 e no NIDE-6, ou de realizar construção,
substituição de edificações existentes ou reformas
tendentes a uso diverso enquanto não for realizado o
Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV Presença
dos requisitos previstos no artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil somente neste aspecto
Reforma da decisão agravada Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 111/113 que, na ação civil pública, deferiu o pedido liminar
tão somente para determinar aos 2.o e 3.o Ofícios de Registro de Imóveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Santos que averbem a existência da presente demanda nas matrículas n.o
82.399, 93.186 e 78.416 (2.o Ofício) e 45.920 (3.o Ofício).
Sustenta o agravante que pediu a desistência da anterior ação
civil pública por ele promovida, já tendo havido a devida homologação.
Propôs nova ação civil pública com causa de pedir e pedidos bem mais
amplos do que os da primeira demanda. No entanto, houve novo
indeferimento do pedido de tutela antecipada pelo juízo a quo. Houve
alterações na legislação urbanística de Santos em 2018, especificamente
direcionadas a duas porções bem restritas do território: aquela onde se
localiza o Mendes Convention Center (na área da antiga Estação
Sorocabana) e aquela em que se situam os clubes náuticos da Ponta da
Praia. Nos dois imóveis de propriedade do Grupo Mendes, houve a criação
de restrições legais que o beneficiaram, inclusive para fins de aquisição dos
dois bens. As restrições ao uso do solo foram criadas por meio da
implantação de uma figura urbanística denominada Núcleo de Intervenções
e Diretrizes Estratégicas NIDE. Em cada uma das duas porções do
território em que o grupo tinha interesse, criou-se um NIDE especialmente
destinado a lhe favorecer. Em 2018, as duas mesmas porções do território,
também por meio de disposições especificamente voltadas aos NIDES
nelas existentes, voltaram a sofrer modificações no regime de usos
admissíveis, desta vez para flexibilizar e viabilizar projetos de interesse
desse grupo econômico. Em outras palavras, os mesmos NIDES que, no
passado, foram criados para permitir ao Grupo Mendes adquirir os imóveis
neles localizados sem concorrentes e a baixo custo tiveram, agora, o uso
flexibilizado, novamente para beneficiar significativamente o mesmo
grupo econômico. A Lei Complementar Municipal n.o 1.006/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intitulada Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Santos
LUOS, prevê, para algumas áreas do território, a possibilidade de o
Município conceder o instrumento urbanístico da Outorga Onerosa de
Alteração do Uso OOAU. Em resumo, a LUOS admite que o Município
autorize o dono de determinado imóvel a lhe imprimir uso diverso daquele
originalmente previsto na norma urbanística, desde que o beneficiário
entregue ao Município uma contrapartida financeira (em dinheiro) e/ou
urbanística (em obras). As Outorgas Onerosas de Alteração de uso
OOAU só são admitidas em duas porções muito restritas do território
santista (três quadras) a saber, no interior de dois NIDES: uma quadra no
NIDE-4 (Estação Sorocabana) e/ou parte de duas quadras na área B do
NIDE-6 (Clubes). São exatamente as mesmas porções do território em que,
no passado, NIDES foram criados em favor do Grupo Mendes.
Aproveitando-se dessa previsão legal, em 15 de outubro de 2018, as
agravadas Alvamar e GM20, ambas integrantes do Grupo Mendes,
assinaram termos de compromisso nos quais assumiram uma série de
obrigações perante o Município de Santos. Essas obrigações configuram
contrapartidas urbanísticas oferecidas para a obtenção da Outorga Onerosa
de Alteração de Uso OOAU de alguns imóveis. Em outras palavras, em
troca de poder conferir a esses imóveis um uso distinto daquele que lhes é
atribuído pela Lei de Uso e Ocupação de Solo de Santos LUOS, as
agravadas se comprometeram a realizar e entregar ao Município algumas
obras estimadas em, aproximadamente, 120 milhões de reais. Essas
melhorias compreenderiam: recuperação do deck do pescador e da ponte
Edgar Perdigão, a construção de um mirante para a contemplação do mar e
da movimentação de transatlânticos, a remodelação da Avenida Saldanha
da Gama, com novas rampas náuticas, a edificação de um novo mercado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peixes, que abrigaria os boxes atualmente instalados no mercado atual,
bem como os permissionários da Rua do Peixe, a construção da Unidade
Municipal de Educação UME do Jabaquara e a construção de um Centro
de Atendimento Turístico, que seria composto por um Centro de
Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições, a ser edificado na área
atualmente ocupada pelo mercado de peixes e em parte de área cedida pela
União, onde atualmente se encontra o Terminal Pesqueiro Público de
Santos. As obras têm prazo máximo de conclusão de dezoito meses (540
dias) a partir do seu início. De acordo com o cronograma, o fim das obras
está previsto para setembro de 2020. A agravada GM20 pretende se valer
das outorgas de alteração de uso aqui apontadas para construir 1.056
apartamentos na Ponta da Praia, e a Alvamar, para alterar o uso do Mendes
Convention Center, o que, também, certamente demandará investimentos
milionários. Parte das obras viárias do projeto “Nova Ponta da Praia” foi
iniciada pela Prefeitura no dia 11 de março de 2019, mesma data em que o
Município noticiou que o EIV Estudo de Impacto de Vizinhança do
centro de convenções havia sido concluído e estava disponível para
consulta pública na internet. No entanto, por força da legislação local, ao
longo dos 30 dias seguintes, a sociedade poderia, em tese, levar à
Comissão responsável pela aprovação do EIV a necessidade de alteração
do projeto viário, tendo em vista os impactos dos novos polos de atração de
tráfego. A Lei Complementar Municipal n.o 793/2013 condiciona o início
das obras na Ponta da Praia à prévia aprovação do EIV pela Comissão
Municipal de Análise do Impacto de Vizinhança (COMAIV), precedida da
consulta pública pelo prazo de trinta dias. Só por esse fato, as obras não
poderiam ser iniciadas antes de 12 de abril de 2019. Devido ao início das
obras, tornou urgente o ajuizamento da primeira ação, razão pela qual se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valeu, naquela petição inicial, da faculdade prevista no artigo 303 do
Código de Processo Civil, a fim de se perfazer tão somente uma descrição
abreviada dos fatos e do direito e a indicação do pedido de tutela final,
pretendendo pela posterior complementação da exordial. Posteriormente se
constatou que o empreendimento Navegantes Residence, viabilizado pela
alteração do uso de imóveis situados na área B do NIDE-6, seria de 1.056
apartamentos, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 1,3 bilhão,
segundo dados fornecidos pelo próprio empreendedor no Estudo de
Impacto de Vizinhança. Por outro lado, o terreno do Mendes Convention
Center, no NIDE-4, também ficará liberado para outros usos comerciais ou
residenciais, de modo que as cifras decorrentes das duas alterações de uso
devam englobar outras centenas de milhões de reais. Em outras
oportunidades, o Grupo Mendes já foi beneficiado pelos Poderes
Executivo e Legislativo. Para a construção do Shopping Praiamar,
conseguiu, inclusive com a edição de leis, construir sobre coletor de esgoto
(o que não era, até então, permitido), além da desafetação de uma via
pública sem qualquer pagamento e sem discussão em comissões do
legislativo. Ademais, a alteração legislativa foi aprovada de forma muito
célere, a demonstrar a forte influência do grupo perante o Poder Público.
Por outro lado, na área onde está hoje situado o Mendes Convention
Center, antes estava localizada a antiga Estação Sorocabana, de
propriedade da CPTM. Com a finalidade de se evitar que outro grupo
empreendedor adquirisse o imóvel para a construção de outro shopping
center concorrente do Grupo Mendes foi editada lei para a criação dos
NIDES e, com isso, alterou-se o uso do solo da Estação Sorocabana, a fim
de não se permitir a implantação desse tipo de comércio. O Grupo Mendes
adquiriu o imóvel e revendeu, na sequência, parte dele ao Grupo Pão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Açúcar, pelo mesmo valor da aquisição, ou seja, adquiriu o imóvel a custo
zero. Para tanto, foi necessária a edição de nova lei complementar,
permitindo que 60% do imóvel NIDE-5 ficasse livre das restrições
previstas no caput (que incluíam os hipermercados), desde que os 40%
restantes fossem destinados para centros culturais, centro de convenções,
pavilhão de exposições ou complexos turísticos de esportes e lazer.
Ademais, como a área do Mendes Convention Center está dentro de um
NIDE, foi beneficiada, durante anos, com a isenção de IPTU. Em um
intervalo de 14 meses, o Grupo Mendes conseguiu que Prefeito e
Vereadores se mobilizassem para alterar duas vezes a lei complementar de
uso do solo em seu benefício. Da mesma forma, quanto ao imóvel na área
dos clubes, também houve alteração legislativa para impedir que outro
concorrente adquirisse imóvel até então pertencente ao Clube de Regatas
Santista, a fim de construir empreendimento residencial. O bem foi
adquirido pelo Grupo Mendes em um leilão para satisfação da dívida de
um dos credores do clube. Após a aquisição, houve nova alteração
legislativa, permitindo a alteração do uso do solo para área residencial. Da
mesma forma, conseguiu o mesmo grupo a construção de passarela ligando
dois de seus empreendimentos, o que, até então, era incompatível com o
ordenamento urbanístico municipal. Por ocasião da implantação do VLT
Veículo Leve sobre Trilhos, houve alteração do traçado original do projeto,
em virtude dos interesses do Mendes Convention Center. O negócio
jurídico celebrado entre o Município e o Grupo Mendes consiste em
Outorga Onerosa de Alteração de Uso, que é um instrumento de política
urbana previsto no Estatuto da Cidade. Segundo o artigo 4.o, inciso V,
alínea “n”, deste estatuto (Lei n.o 10.257/01), o plano diretor pode fixar
áreas nas quais poderá ser permitida a alteração do uso do solo, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. O Plano Diretor de
Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos (Lei
Complementar Municipal n.o 1.005/18) previu a possibilidade de utilização
da OOAU, mas não fixou as áreas em que esse instrumento poderia ser
utilizado. Na verdade, delegou a definição dessas áreas à Lei de Uso e
Ocupação do Solo (LUOS), o que contraria o Estatuto da Cidade. Da
mesma forma, o estatuto determina que algumas condições para as
outorgas estejam regradas em lei específica. Não há, no âmbito do
Município de Santos, uma lei exclusivamente dedicada a este tema. A
admissão de contrapartidas urbanísticas pela LUOS para as Outorgas
Onerosas de Alteração do Uso nas áreas dos NIDE n.o 04 e 06 viola a
diretriz estabelecida no artigo 95 do Plano Diretor, razão pela qual se
afigura inválida, sendo, consequentemente, inválidos os termos de
compromisso correspondentes, e, caso venham a ser concedidas, as
Outorgas Onerosas de Alteração de Uso por eles condicionadas. Há
violação ao artigo 95 do Plano Diretor do Município de Santos, uma vez
que o dispositivo condiciona a OOAU a uma contrapartida financeira. A
LUOS, que foi indevidamente utilizada à guisa de lei específica para os
fins do artigo 30 do Estatuto da Cidade, acabou por estender à outorga
onerosa a possibilidade de contrapartidas urbanísticas, ou seja, não
financeiras. As contrapartidas pactuadas destinam-se a melhorias realizadas
na Ponta da Praia, com exceção da UME do Jabaquara, ou seja, a
valorização da região será revertida em favor dos seus próprios imóveis.
Na hipótese vertente, há ofensa aos princípios da transparência e do
controle social, na medida em que não houve consulta à população sobre a
destinação das contrapartidas. Também não se pode desconsiderar a falta
de participação prévia da população na definição do plano urbanístico da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ponta da Praia, além da vagueza e imprecisão da contrapartida prevista.
Nos processos legislativos para a elaboração do novo Plano Diretor e da
LUOS, as audiências promovidas pelo Poder Legislativo atenderam ao
mínimo necessário de publicidade e participação social, seja pela ínfima
antecedência com que foram divulgadas, seja pelo horário que
inviabilizava a participação da maioria. A população deveria ter
participado da elaboração do projeto “Nova Ponta da Praia”, bem como da
destinação da contrapartida, o que não ocorreu. Em vez de investimento
em bairro nobre do Município, deveria ter ocorrido nas áreas carentes e de
risco. O EIV foi aprovado sem a apreciação das contribuições enviadas
pela população. Embora aprovado pelo COMAIV, o EIV apresentado pelo
Município é maculado por flagrantes deficiências. Entre a aprovação do
Termo de Referência pela COMAIV e a conclusão do Estudo de Impacto
de Vizinhança, decorreram apenas 24h. Os responsáveis por elaborar o
Termo de Referência e, posteriormente, julgar a compatibilidade entre ele e
o EIV eram todos subordinados ao Administrador Municipal interessado
na aprovação do Estudo. Não houve o aprofundamento de alternativas
locacionais, com a apresentação de mais de um estudo locacional, em que
se considerasse, por exemplo, a existência de terrenos públicos, a
facilidade de acesso etc. A AID Área de Influência Direta é a área que,
por estar situada no entorno do empreendimento, sofre diretamente a
influência de seus impactos positivos e/ou negativos e, portanto, deve ser
objeto do Estudo de Impacto de Vizinhança. Para a área insular de Santos,
a AID deve ser delimitada, no mínimo, por uma distância de 300m, medida
a partir das divisas do terreno ou gleba onde será implantado o
empreendimento ou atividade. O parecer do CAEx observa que a área de
influência direta adotada deveria ser mais ampla. O estudo também é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
precário quanto ao diagnóstico dos efeitos do empreendimento sobre a
mobilidade urbana e é insuficiente para identificar os impactos no sistema
de mobilidade urbana e subsidiar a proposição de medidas mitigadoras
e/ou compensatórias. Não houve descrição dos impactos de operação do
Centro de Convenções e do novo Mercado de Peixes e eventuais medidas
mitigatórias e/ou compensatórias. Há pontos negativos não identificados no
EIV, tais como o impacto ao Terminal Público Pesqueiro de Santos
TTPS. O Plano Diretor inclui, entre suas prioridades, o adensamento
residencial na Macrozona Centro e a redução das desigualdades sociais e
não o projeto “Nova Ponta da Praia”, nem tampouco o novo Centro de
Convenções (CAT). Os projetos de lei complementar que resultaram nos
atuais Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo foram concebidos,
nos pontos que dizem respeito às Outorgas Onerosas de Alteração de Uso -
OOAU, com vistas a beneficiar especialmente o Grupo Mendes, em
detrimento da impessoalidade e moralidade que deveriam pautar o
processo de revisão do Plano Diretor e da LUOS em vigor. As alterações
legislativas beneficiaram demais o Grupo Mendes. Não foi realizada a
análise de viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos, tais
como o Mercado de Peixes e o novo Centro de Convenções. A propósito, o
Novo Mercado de Peixes será construído em imóvel da União, em total
insegurança jurídica. Vislumbram-se danos à ordem urbanística, à
democracia, ao erário e ao meio ambiente. Requer a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, a fim de se suspender, com eficácia ex tunc, os
efeitos dos termos de compromisso cuja execução condiciona as outorgas
onerosas de alteração de uso concedidas pela Municipalidade às agravadas
GM20 Participações Ltda. e Alvamar Participações e Gestão de Bens
Próprios Ltda., respectivamente, em relação às áreas B do NIDE-6 e B do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NIDE-4; e, consequentemente: a) que as agravadas cessem a execução das
contrapartidas em tais termos de compromisso, sob pena de multa diária no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) que a agravada GM 20
Participações Ltda. se abstenha de, relativamente aos imóveis objeto do
termo de compromisso relativo à área B do NIDE-6, conferir-lhes uso
diverso daqueles previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo para a área A
do NIDE-6, ou de realizar construção, substituição de edificações
existentes ou reformas tendentes a uso diverso daqueles, sob pena de multa
diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); c) que a agravada
Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Ltda. se abstenha de,
relativamente ao imóvel objeto do termo de compromisso relativo à área B
do NIDE-4, construir, substituir as edificações existentes ou realizar
reformas que impliquem a supressão total ou parcial do uso existente, sob
pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d) que
o Prefeito Municipal abstenha-se de conceder ou permitir que seus
subordinados concedam às empresas agravadas outorgas, licenças ou
autorizações para conferir aos imóveis objeto desta ação uso diverso
daquele a que estão atualmente submetidos pela lei, ou a realizar quaisquer
tipos de obras tendentes à destinação diversa dos usos a que estão
atualmente submetidos pela lei, sob pena de multa diária no valor de R$
10.000,00; e) subsidiariamente, que se determine às empresas agravadas
que se abstenham de realizar as contrapartidas ainda não iniciadas,
consistentes no novo Centro de Convenções e Pavilhão de Feiras e
Exposições e novo Mercado de Peixes, sob pena de multa diária no valor
de R$ 50.000,00; f) subsidiariamente ao pedido anterior, que se determine
às empresas agravadas que se abstenham de realizar as contrapartidas ainda
não iniciadas, consistentes no novo Centro de Convenções e Pavilhão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Feiras e Exposições e novo Mercado de Peixes, antes de supridas as
deficiências do EIV apontadas no presente estudo e liberada judicialmente
a execução das obras, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00
(fls. 01/110).
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
deferido em parte (fls. 1.535/1.540).
Com apresentação de contraminutas (pelos agravados
Miramar (atual denominação de G20) e Alvamar a fls. 1.552/1.572, pelo
Município de Santos a fls. 1.588/1.619, por Paulo Alexandre Pereira
Barbosa, Rogério Pereira dos Santos e Ângelo José da Costa Filho a fls.
2.308/2.350, por Adílson dos Santos Júnior a fls. 2.355/2.360 e por Júlio
Eduardo dos Santos a fls. 2.363/2.375), pelo desprovimento ao recurso
interposto. Foram arguidas as preliminares de: a) violação ao princípio da
dialeticidade; b) necessidade de EIV apenas em conformidade com os
ditames da legislação municipal, mormente porque, para a alteração de uso
no NIDE-4, não haverá ampliação do atual centro de convenções, mas
redução; c) litispendência com a ação civil pública anteriormente
promovida pelo Ministério Público, da qual houve desistência; d)
ilegitimidade passiva ad causam das pessoas físicas.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 1.544 e 2.363).
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 2.473/2.502),
pelo provimento em parte do recurso para se manter integralmente a
decisão do Relator, determinando-se a elaboração do Estudo de Impacto de
Vizinhança e o respectivo relatório de impacto de vizinhança, instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatório de planejamento urbano. Também requer a realização de
audiência pública, designada em conformidade com os princípios da
publicidade e transparência dos atos administrativos. Em se mantendo a
decisão monocrática, requer seja reconhecida a nulidade dos termos de
compromisso celebrados entre as agravadas Miramar Participações e
Construções
Ltda.
(MIRAMAR),
atual
denominação
de
GM20
Participações Ltda., e Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios
Ltda.
É o relatório.
Em primeiro lugar, devem ser apreciadas as preliminares
arguidas.
Deve ser afastada, de plano, a preliminar suscitada por quase
todos os agravados, no sentido de que o recurso interposto pelo Ministério
Público não merece ser conhecido porque as respectivas razões não
hostilizaram especificamente os fundamentos da decisão interlocutória,
limitando-se a reiterar elementos outrora alinhavados na petição inicial.
Com efeito, não há nada, nas razões recursais, que inviabilize
a sua cognição, ao contrário do que entendem os agravados. A tese por
estes esposada não deve prosperar. Em se tratando de pedido de tutela
provisória de urgência acolhido apenas em uma pequena parcela, é natural
que grande parte do conteúdo da exordial seja recuperada no recurso.
Muito embora esta conduta não seja aconselhável, não pode ser reprovada.
Ademais, foram devolvidos aspectos relevantes do inconformismo do
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não se vislumbra a impossibilidade de se conhecer
do recurso.
Acerca do recurso de apelação, já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
ART.
514
DO
CPC.
REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
RIGOR EXCESSIVO.
1. O STJ consolidou entendimento segundo o qual a
reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na
petição inicial ou na contestação não é, por si só, motivo
bastante para negar conhecimento ao recurso.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 97.905/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe 21/05/2013)
Theotônio Negrão et alii acrescentam:
'“Não obsta o conhecimento da apelação o fato de a recorrente
reiterar os argumentos anteriormente articulados quando da
contestação, uma vez que presentes, em linhas gerais, os
requisitos insertos no art. 514 do CPC” (RSTJ 142/233). “A
repetição ou a reiteração de argumentos anteriores, por si só,
ainda que possa constituir praxe desaconselhável, não implica
na inépcia do recurso, salvo se as razões do inconformismo
não guardarem relação com os fundamentos da decisão
recorrida” (STJ-3.a T., REsp 536.581, Min. Castro Filho, j.
16.12.03, DJU 10.2.04). “A reprodução na apelação das razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do
recurso, especialmente quando as alegações são suficientes à
demonstração do interesse da parte pela reforma da sentença”
(STJ-4.a T., REsp 512.969, Min. Barros Monteiro, j. 14.6.05,
DJU 19.9.05). No mesmo sentido: STJ-2.a T., REsp 1.038.904,
Min. Eliana Calmon, j. 16.10.08, DJ 10.11.08; STJ-1.a T.,
REsp 1.186.400, Min. Luiz Fux, j. 14.9.10, DJ 30.9.10'” (in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
44.a ed. atualizada e reformulada. São Paulo: Saraiva, 2012, p.
657).
Por outro lado, não há de se cogitar na alegação de
litispendência entre a ação civil pública em que foi proferida a decisão
agravada e a anterior, também promovida pelo Ministério Público, com
base nos mesmos fatos (n.o 1004729-54.2019.8.26.0562). Isso porque
houve homologação do pedido de desistência da primeira demanda e, além
disso, já ocorreu o trânsito em julgado da sentença terminativa no dia 19 de
agosto de 2019 (fls. 738 dos respectivos autos).
No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam das pessoas físicas, considera-se que é mais oportuna a análise
após a devida instrução processual.
Segundo o Ministério Público, Paulo Alexandre Pereira
Barbosa, na qualidade de Prefeito Municipal, em conjunto com as pessoas
jurídicas beneficiadas, foi o principal responsável pelo negócio jurídico
celebrado, que contemplou a Outorga Onerosa de Alteração de Uso e as
respectivas contrapartidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Júlio Eduardo dos Santos, Rogério Pereira dos Santos e
Ângelo José da Costa Filho, na condição de Secretários Municipais,
subscreveram os Termos de Compromisso e Aditamentos, como
representantes do Município de Santos.
Adílson dos Santos Júnior, ainda segundo o agravante, na
condição de Presidente da Câmara Municipal, restringiu a transparência, a
publicidade e a participação social no processo de discussão dos projetos
de leis complementares que resultariam nos atuais Plano Diretor e Lei de
Uso e Ocupação do Solo. Ele teria conferido pouca antecedência na
divulgação das audiências públicas dos referidos projetos de lei no Diário
Oficial do Município, na reduzida divulgação em outros meios de
comunicação e na realização das audiências em horários que
inviabilizavam a participação da maior parte da população.
Somente após a dilação probatória será possível avaliar a
efetiva participação de cada um no negócio jurídico sub judice e, em
consequência, a legitimidade dos réus para figurarem no polo passivo da
demanda. Enquanto isso, é mais prudente mantê-los na lide.
Por sua vez, a preliminar relativa à matéria já devolvida nos
embargos de declaração (necessidade de EIV apenas em conformidade
com os ditames da legislação municipal, até porque, na alteração de uso no
NIDE-4, não haverá ampliação do atual centro de convenções) confunde-
se com o mérito e, como tal, será apreciada.
Ao mérito, pois.
Trata-se de ação civil pública promovida pelo Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Público em face do Município de Santos, das empresas Miramar
Participações e Construções Ltda., Alvamar Participações e Gestão de
Bens Próprios Ltda., integrantes do Grupo Mendes, e de diversas pessoas
físicas, em que se discute o negócio jurídico celebrado pela Administração
Pública Municipal com as duas pessoas jurídicas (Outorgas Onerosas de
Alteração de Uso - OOAU), incluindo as contrapartidas que as empresas se
comprometeram a realizar em troca da alteração do uso de seus imóveis
(Mendes Convention Center e terrenos situados na área dos clubes, em que
o grupo pretende edificar torres de apartamentos).
Em sede de tutela provisória de natureza antecipada, postulou
o Parquet a suspensão, com eficácia ex tunc, dos efeitos dos termos de
compromisso cuja execução condiciona as outorgas onerosas de alteração
de uso concedidas pela Municipalidade às agravadas Miramar
Participações e Construções Ltda. e Alvamar Participações e Gestão de
Bens Próprios Ltda., respectivamente, em relação às áreas B do NIDE-6 e
B do NIDE-4; e, consequentemente: a) que as rés cessem a execução das
contrapartidas em tais termos de compromisso, sob pena de multa diária no
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); b) que a agravada Miramar se
abstenha de, relativamente aos imóveis objeto do termo de compromisso
relativo à área B do NIDE-6, conferir-lhes uso diverso daqueles previstos
na Lei de Uso e Ocupação do Solo para a área A do NIDE-6, ou de realizar
construção, substituição de edificações existentes ou reformas tendentes a
uso diverso daqueles, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais); c) que a agravada Alvamar se abstenha de,
relativamente ao imóvel objeto do termo de compromisso relativo à área B
do NIDE-4, construir, substituir as edificações existentes ou realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reformas que impliquem a supressão total ou parcial do uso existente, sob
pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); d) que
o Prefeito Municipal abstenha-se de conceder ou permitir que seus
subordinados concedam às empresas agravadas outorgas, licenças ou
autorizações para conferir aos imóveis objeto desta ação uso diverso
daquele a que estão atualmente submetidos pela lei, ou a realizar quaisquer
tipos de obras tendentes à destinação diversa dos usos a que estão
atualmente submetidos pela lei, sob pena de multa diária no valor de
R$ 10.000,00; e) subsidiariamente, que se determine às empresas rés que
se abstenham de realizar as contrapartidas ainda não iniciadas, consistentes
no novo Centro de Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições e novo
Mercado de Peixes, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00; f)
subsidiariamente ao pedido anterior, que se determine às empresas rés que
se abstenham de realizar as contrapartidas ainda não iniciadas, consistentes
no novo Centro de Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições e novo
Mercado de Peixes, antes de supridas as deficiências do EIV apontadas no
presente estudo e liberada judicialmente a execução das obras, sob pena de
multa diária no valor de R$ 50.000,00; g) também subsidiariamente, que se
determine aos réus que se abstenham de dar início às obras do novo
Mercado de Peixes sem que o Município possua a efetiva posse da área,
inclusive com a publicação de eventual extrato de concessão no Diário
Oficial da União, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (fls.
1.519/1.521).
Em sede de tutela provisória de natureza cautelar, pleiteou a
expedição de ofício ao 2.o Ofício de Registro de Imóveis de Santos para
que averbe a existência da presente demanda nas matrículas n.o 82.399,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
93.186 e 78.416, e ao 3.o Ofício de Registro de Imóveis de Santos para que
averbe na matrícula n.o 45.920.
Somente o pedido cautelar foi deferido. Em face do decisum, o
Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento.
Devem ser aferidos, in casu, os pressupostos da tutela
provisória de urgência:
Artigo 300 A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em outras palavras, tanto no caso da tutela antecipada, quanto
no caso da tutela cautelar, os requisitos a serem observados são o fumus
boni iuris (probabilidade do direito) e o periculum in mora (perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo).
Nessa linha de raciocínio, preleciona Humberto Theodoro
Júnior:
“As tutelas de urgência cautelares e satisfativas fundam-se
nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in
mora.
(...)
Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente,
dois:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a()Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser
útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável.
b()A probabilidade do direito substancial invocado por quem
pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (in Curso de
Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil, Processo de Conhecimento e Procedimento Comum,
volume I, 57.a edição rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2016, p. 623).
Na hipótese vertente, analisa-se decisão interlocutória que
apreciou pedido de tutela antecipada. É indispensável que o Magistrado se
convença da verossimilhança da alegação, fundada na probabilidade do
direito, sem prejuízo do fundado receio de dano.
Com efeito, não se vislumbram, de plano, os elementos
indispensáveis para se cogitar na suspensão das obras de contrapartida que
já se iniciaram. Também não parece prudente impedir que as agravadas
Miramar Participações e Construções Ltda. e Alvamar Participações e
Gestão de Bens Próprios Ltda. realizem as contrapartidas ainda não
iniciadas.
No entanto, é indispensável, na hipótese vertente, o Estudo de
Impacto de Vizinhança tanto no que diz respeito à obra de revitalização da
Ponta da Praia (contrapartida consistente na construção do novo centro de
convenções e também na realocação do mercado de peixes), quanto às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obras que serão realizadas nos imóveis das agravadas, que sofrerão
alteração de uso (Mendes Convention Center e construção de 1.056
apartamentos).
O EIV foi realizado relativamente ao impacto da implantação
e operação do Centro de Atividades Turísticas CAT e do Novo Mercado
de Peixes (fls. 1.021/1.122).
Nas razões recursais, o Ministério Público alega que o aludido
estudo não atende aos propósitos a que se destina e que é deficiente. Para
tanto, apresenta parecer técnico elaborado pelo CAEx (fls. 1.149/1.192),
além das considerações tecidas pelo Instituto Maramar para a Gestão
Responsável dos Ambientes Costeiros e Marinhos (fls. 1.137/1.146), na
qualidade de “colaborador técnico” (fls. 1.137), sobretudo no que diz
respeito ao Terminal Pesqueiro Público de Santos.
Em virtude da complexidade da matéria, compreende-se que
não é possível, em sede de cognição sumária, constatar-se a alegação de
deficiência no EIV. Somente em sede de cognição exauriente é que será
possível aferir eventual falha no estudo técnico elaborado pela
Administração Pública Municipal.
O EIV também é imprescindível para as obras que serão
realizadas nos imóveis das agravadas, que sofrerão alteração de uso (centro
de convenções e construção das torres de apartamentos). Não se tem
notícia, ainda, da realização de estudo nesse sentido.
Na presente ação civil pública, o Parquet traça um longo
percurso histórico envolvendo outras circunstâncias em que, para ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve franco favorecimento ao Grupo Mendes pelo Município de Santos,
quer seja pelo Poder Executivo, quer seja pelo Poder Legislativo. Sugere,
inclusive, que alterações legislativas foram efetuadas para beneficiar os
empreendimentos do grupo. Para ilustrar esse panorama, relaciona diversas
ocorrências: a) para a construção do Shopping Praiamar, o Grupo Mendes
conseguiu, inclusive com a edição de leis, construir sobre coletor de esgoto
(o que não era, até então, permitido), além da desafetação de uma via
pública sem qualquer pagamento e sem discussão em comissões do
Legislativo; b) houve duas alterações legislativas relacionadas à área onde
está hoje situado o Mendes Convention Center (antes estava localizada a
antiga Estação Sorocabana, de propriedade da CPTM). Para afastar a
aquisição do imóvel por outro grupo concorrente (para a construção de
outro shopping center), foi editada lei para a criação dos NIDES e, com
isso, alterou-se o uso do solo da região da Estação Sorocabana, a fim de
não se permitir a implantação desse tipo de comércio. Posteriormente à
aquisição da área pelo Grupo Mendes, nova lei complementar foi editada,
permitindo que 60% do imóvel NIDE-5 ficasse livre das restrições
previstas no caput. Com isso, revendeu parte da área ao Grupo Pão de
Açúcar para a instalação do Hipermercado Extra, pelo mesmo valor da
aquisição, ou seja, houve a compra do imóvel a custo zero; c) quanto ao
imóvel na área dos clubes, também houve alteração legislativa para
impedir que outro concorrente adquirisse imóvel até então pertencente ao
Clube de Regatas Santista. Após a arrematação do bem pelo Grupo
Mendes em leilão, houve nova modificação legislativa, permitindo a
alteração do uso do solo para área residencial; d) conseguiu a construção
de passarela ligando dois de seus empreendimentos, o que, até então, era
incompatível com o ordenamento urbanístico municipal; e) conseguiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promover a alteração do traçado original do projeto do VLT Veículo
Leve sobre Trilhos, a fim de que não passasse próximo em demasia do
Mendes Convention Center.
Como já esclarecido outrora, todas essas ocorrências
mencionadas na petição inicial e nas razões recursais permitem que o
Magistrado, no primeiro e no segundo graus de jurisdição, aprecie a
hipótese sub judice com a extrema cautela que o caso requer. Entrementes,
por si só, não são hábeis a demonstrar a irregularidade na celebração e
início da execução dos termos de compromissos celebrados entre o Poder
Público e as agravadas Miramar Participações e Construções Ltda. e
Alvamar Participações e Gestão de Bens Próprios Ltda. Ainda que, em
tese, tenha havido o apontado favorecimento, tal ocorreu em casos
pretéritos distintos dos termos de compromissos ora celebrados e, ademais,
os episódios mencionados não estão sendo discutidos in casu.
Evidentemente que eventual favorecimento deve ser demonstrado na
problemática em discussão, o que não se pode vislumbrar em uma análise
perfunctória efetivada nesta precoce fase processual.
Ademais, também como já asseverado anteriormente, a
questão relativa ao diploma legal que deve prever as áreas sobre as quais
poderá recair a Outorga Onerosa de Alteração de Uso - OOAU se o Plano
Diretor de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município de Santos
(Lei Complementar Municipal n.o 1.005/18) ou se a Lei de Uso e
Ocupação do Solo - LUOS (Lei Complementar Municipal n.o 1.006/18) é
matéria controvertida e, ademais, não há nenhuma evidência concreta de
ilegalidade neste aspecto que possa macular, de plano e de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontornável, o negócio jurídico celebrado e já em andamento.
Ao que tudo indica, o Ministério Público avança no poder
discricionário que é conferido ao Poder Executivo. De fato, não lhe
compete apreciar a conveniência de se priorizar a revitalização do viário da
Ponta da Praia, em detrimento das regiões mais carentes do Município.
A propósito, obtempera o Professor José Rogério Cruz e
Tucci, no parecer que lhe foi encomendado pelas agravadas Miramar e
Alvamar:
“A definição de quais obras públicas deveriam ser exigidas
como contrapartida urbanística constitui questão essencialmente balizada pelo poder discricionário da
Administração Pública. Não pode o Ministério Público
pretender se substituir a ela para pedir ao Poder Judiciário que
sindique as escolhas realizadas, por entender que as obras
públicas a serem exigidas do particular deveriam ser outras”
(fls. 2.398).
Relativamente à problemática da necessidade de realização de
Estudo de Impacto de Vizinhança, compreendem as agravadas Miramar e
Alvamar que é cabível apenas na alteração de uso que se dará nos imóveis
localizados no NIDE-6:
“(...) se a lei assim exigir, as agravadas não se furtarão à
realização do respectivo EIV, como assim já o fizeram
para o empreendimento que se pretende construir no
NIDE-6; e, inclusive, como foi feito pelo MUNICÍPIO com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Novo Centro de Convenções - este sim, mais amplo que o
atual” (fls. 1.558).
Contudo, asseveram que o EIV não é necessário para o imóvel
do NIDE-4, que, inclusive, não sofrerá ampliação, mas redução:
“(...) e não haverá ampliação do atual centro de convenções,
que será em verdade reduzido, conforme se infere do projeto
arquitetônico pendente de aprovação pela Prefeitura de
Santos” (fls. 1.557).
Esclarecem, em linhas gerais, que o Mendes Convention
Center, localizado no imóvel onde, no passado, existia a antiga Estação de
Trem da Linha Sorocabana, será retirado dali e instalado na Ponta da Praia,
onde, de fato, sofrerá ampliação e já foi realizado o EIV pela própria
Municipalidade:
“(...) o imóvel localizado na 'área B' do NIDE 4 -
SOROCABANA não mais atendia ao novo uso que a
LUOS pretende dar à mencionada área gradativamente (v.
art. 12, III, d, da LUOS), surgiu a necessidade de retirá-lo da
localidade onde hoje está inserto” (fls. 1.561/1.562).
“Referido contrato prevê que a agravada, para cumprir com a
condição relativa à outorga onerosa de alteração de uso, ficará
responsável não apenas pela transferência e doação ao
Município do Centro de Convenções e do Pavilhão de Feiras e
Exposições para a Ponta da Praia, mas também a construção
do Novo Mercado de Peixe” (fls. 1.562).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em outras palavras, afirmam as agravadas que o centro de
convenções deixará o atual local, será transferido para a Ponta da Praia e
doado ao Município. No entanto, não restou claro, nas contrarrazões
recursais, afinal, que destino será atribuído ao seu imóvel do NIDE-4 após
a saída do centro de convenções.
Ora, em se tratando de grupo empreendedor de Santos, por
certo, há projetos para a área que, ademais, sofreu alteração de uso, de
acordo com o negócio jurídico celebrado com a Municipalidade.
Na hipótese de haver alteração da natureza do estabelecimento
de centro de convenções para outro tipo de utilização (construção de
shopping center ou de eventual outro estabelecimento comercial) , será
necessária a realização de EIV também no NIDE-4. Ademais, pelas
características do imóvel, muito provavelmente, não se tratará de pequeno
empreendimento, que atrairá reduzido número de consumidores, visitantes
ou turistas.
Para o Professor José Rogério Cruz e Tucci, a questão do EIV
deve ser relegada ao momento oportuno. Segundo ele:
“Eventuais projetos terão de ser elaborados e submetidos aos
órgãos públicos competentes no momento oportuno, devendo-
se examinar naquela sede se há concretamente a exigibilidade
de Estudos de Impacto de Vizinhança” (fls. 2.402).
No entanto, a despeito dos percucientes fundamentos do
parecerista, ainda se compreende que, muito embora as obras das
agravadas ainda não tenham começado, nem se sabe ao certo qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empreendimento projetado (no caso do imóvel do NIDE-4), é prudente
deixar-se já definida a necessidade de observância do EIV.
Em suma, somente se vislumbram os requisitos do periculum
in mora e do fumus boni iuris neste aspecto ora destacado, do EIV.
Observa-se que maiores considerações acerca do caso em
análise não devem ser tecidas, sob pena de invasão exacerbada e precoce
da esfera pertencente ao mérito, o que é incabível na espécie. De fato, no
presente recurso, tão somente pode ser examinada a presença ou não dos
requisitos que ensejam a concessão da tutela antecipada.
Em outras palavras, no julgamento do presente recurso em
face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, deferindo
apenas a pretensão cautelar, é inviável maior digressão sobre o direito
invocado, uma vez que o exato alcance da relação jurídica existente entre
as partes somente poderá ser dirimido no julgamento da demanda.
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da decisão agravada,
a fim de se determinar que a agravada Miramar Participações e
Construções Ltda. se abstenha de, relativamente aos imóveis objeto do
termo de compromisso relativo à área B do NIDE-6, conferir-lhes uso
diverso daqueles previstos na Lei de Uso e Ocupação do Solo para a área A
do NIDE-6, ou de realizar construção, substituição de edificações
existentes ou reformas tendentes a uso diverso daqueles enquanto não for
realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança EIV relativo a tal
empreendimento. Da mesma forma, determina-se que a agravada Alvamar
Participações e Gestão de Bens Próprios Ltda. se abstenha de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente ao imóvel objeto do termo de compromisso relativo à área B
do NIDE-4, construir, substituir as edificações existentes ou realizar
reformas que impliquem a supressão total ou parcial do uso existente
também enquanto não for realizado o Estudo de Impacto de
Vizinhança EIV relativo a tal empreendimento. Na mesma linha de
raciocínio, o Prefeito Municipal deve se abster de conceder ou permitir que
seus subordinados concedam às empresas agravadas outorgas, licenças ou
autorizações para conferir aos imóveis delas uso diverso daquele a que
estão atualmente submetidos pela lei, ou a realizar quaisquer tipos de obras
tendentes à destinação diversa dos usos a que estão atualmente submetidos
pela lei, enquanto não for realizado o Estudo de Impacto de
Vizinhança EIV relativamente a tais bens.
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133667-87.2019.8.26.0000
Comarca de SANTOS 1a VFP Juiz Leonardo Grecco.
Agravantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Agravado: MUNICÍPIO DE SANTOS e outros.
DECLARAÇÃO DE VOTO (Vencido) No 30.283.3
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos autos da
ação civil pública, 2 que deferiu tutela provisória cautelar para determinar a
averbação da existência da ação na matrícula dos imóveis, e indeferiu outras tutelas
provisórias de natureza antecipada.
Divirjo do Relator Des. OSVALDO DE OLIVEIRA e do Terceiro Juiz, Des.
EDSON FERREIRA, que deram parcial provimento ao agravo de instrumento para
impedir o uso diverso dos imóveis, a realização de obras, bem como a outorga para
uso diverso enquanto não for realizado o Estudo de Impacto de Vizinhança EIV.
Meu voto negava provimento ao recurso.
Trata-se de ação civil pública objetivando a declaração de nulidade de
termos de compromisso e eventuais outorgas onerosas de alteração de uso de
imóveis particulares previstas da Lei de Uso e Ocupação de Solo, celebrados entre
as agravantes e o Município de Santos, por supostamente benefeciarem o grupo
empresarial.
Na petição inicial o Ministério Público requereu, em antecipação de
tutela, a suspensão dos efeitos dos termos de compromisso cuja execução
condiciona as outorgas onerosas de alteração de uso concedidas pela Prefeitura às
1 Fls. 1382/1384 dos autos principais.
2 Feito no 1012268-71.2019.8.26.0562.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
agravantes; que as agravantes cessem a execução das contrapartidas de tais termos
de compromissos; que a GM20 Participações Ltda se abstenha de conferir uso
diverso daquele previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo aos imóveis objeto do
termo de compromisso relativo à area B do NIDE-6; que a Alvamar Participações se
abstenha de construir, substituir as edificações existentes ou realizar reformas
relativas ao imóvel objeto do termo de compromisso relativo à area B do NIDE-4;
que o prefeito municipal se abstenha de conceder ou permitir que seus
subordinados concedam às corrés outorgas, licenças ou autorizações para conferir
aos imóveis objeto desta ação uso diverso daqueles que estão atualmente
submetidos pela lei; subsidiariamente, que se determine aos réus não iniciem obras
do novo Centro de Convenções e Pavilhão de Feiras e Exposições e do novo
Mercado de Peixes.
A decisão agravada entendeu que “não se vislumbra a alegada
ilegalidade nas intervenções
iniciadas nas avenidas mencionadas.
Não se tem, por
ora, os elementos indispensáveis
para se cogitar a suspensão das obras de
contrapartida
e também no impedimento
de atribuição de uso diverso daquele
previsto na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos dos bens imóveis da
requerida, objeto dos termos de compromisso.
O Município de Santos editou lei
especial que ampara o Poder Executivo Municipal na outorga de forma onerosa de
autorização
para a construção de área superior àquela permitida pelos coeficentes

de aproveitamento
serem estabelecidos
na lei de uso e ocupação do solo. Poderá
também outorgar de forma onerosa a autorização
para alteração de uso, mediante
contrapartida
financeira a ser prestada pelo beneficiário
para a as categorias de uso
e nas áreas a serem definidas na Lei de Uso e Ocupação do Solo de Santos. Cumpre
destacar que a legislação federal consignou que o Palno Diretor poderá fixar as
áreas nas quais será permitida a alteração do uso do solo. Dessa forma, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vislumbra qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade
na legislação municipal ou
na atuação da Administração
Municipal até agora(...)”.
Assim, diante de todos os pedidos do MP, a tutela foi deferida apenas
em relação à averbação na matrícula da existência da ação, ao fundamento de
transparência e publicidade dos atos do Poder Público.
Recorre o autor (MP) em relação às tutelas de urgência de natureza
antecipada, para suspensão das contrapartidas estabelecidas no compromisso, do
uso diverso dos imóveis e da concessão de outorgas.
A meu ver, ausentes os requisitos para se cogitar a suspensão das
obras. Tal medida só causará prejuízo às agravantes, e sem trazer efetividade à
pretensão autoral do Parquet.
Quanto ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), consta da decisão
agravada que há compromisso
da Administração
Municipal de elaboração,
sendo
que as obras de edificação somente terão início após a conclusão do referido
estudo.
Em face disso, meu voto negava provimento ao Agravo de
Instrumento para manter a decisão agravada nesse ponto; prevaleceram os votos
do Relator e do Terceiro Juiz.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
29
Acórdãos EletrônicosOSVALDO JOSE DE OLIVEIRA
10EAF540
30
32
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
118A9641
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2133667-87.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.